Tribunal: TJBA
Processo: 8005967-98.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8005967-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

REQUERENTE: VINICIUS DOS SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
HERALDO SILVA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA REVISÃO CRIMINAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por Vinícius dos Santos Gonçalves contra decisão monocrática que não conheceu da Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob o argumento de inexistência de erro de fato, prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos ou ao texto expresso da norma penal. O Requerente sustenta que a condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito deveria ser absorvida pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegada funcionalidade das armas à atividade ilícita.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 621 do CPP para o conhecimento da revisão criminal, especialmente diante da alegação de absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revisão criminal tem caráter excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de matéria já decidida.

4. No caso, o pedido revisional limita-se a reinterpretar os mesmos fatos já analisados no processo de conhecimento, sem apresentar fato novo, prova nova, erro material ou manifesta ilegalidade na decisão condenatória.

5. A jurisprudência do STJ veda o uso da revisão criminal como sucedâneo de apelação, exigindo-se demonstração clara de inovação probatória ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

6. A confissão do Agravante quanto ao uso das armas para proteção da atividade de tráfico não se mostra suficiente para caracterizar o nexo funcional exclusivo exigido pela jurisprudência para absorção do tipo penal, sobretudo diante dos elementos probatórios que indicam autonomia das condutas.

7. A negativa de prestação jurisdicional não restou configurada, uma vez que a decisão agravada enfrentou os argumentos apresentados de forma clara e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido desprovido, para manter a decisão que não conheceu da Revisão Criminal.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não se presta à revaloração jurídica de fatos já definitivamente julgados, salvo demonstração de erro material, prova nova ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

A coexistência de armas e drogas não enseja automaticamente a absorção do crime de posse de arma de fogo pelo tráfico, sendo indispensável comprovação do vínculo funcional exclusivo entre o armamento e a traficância.

A revisão criminal não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizada como via para rediscutir fundamentos já apreciados em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 868096/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg na RvCr 5713/DF, CE, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo Interno de n
º

8005967-98.2025.8.05.0000
, desta Capital, tendo como Agravante

VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos

termos do voto da Desembargadora Relatora.